Tribunal: TJMT
Processo: 1027670-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027670-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 032.739.741-17 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, fundamentada em acidente de trajeto que resultou em fratura do acetábulo direito e fratura luxação do quadril direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho, consistentes em perda funcional de 50% do quadril direito, implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pela segurada.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, concluiu que, embora existente sequela permanente com perda funcional moderada do quadril, esta não acarreta limitações que impactem na atividade laboral habitual da requerente, consistente em função administrativa sedentária.

4. Para a concessão do auxílio-acidente, não basta a mera existência de sequela anatômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não preenchido no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de auxílio-acidente exige não apenas a existência de sequela permanente decorrente de acidente, mas também a demonstração de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416;
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente ação previdenciária na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que sofreu acidente de trajeto de trabalho em 14.12.2022, resultando em fratura do acetábulo direito e fratura luxação do quadril direito, com sequelas que reduzem sua capacidade laboral. Argumenta que o laudo pericial atestou perda funcional de 50% do quadril direito, o que ensejaria a concessão do benefício acidentário. Invoca aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual basta a existência de sequela mínima que reduza a capacidade de trabalho para fazer jus ao auxílio-acidente.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
declinou de sua intervenção por ausência de interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para concessão do auxílio-acidente, notadamente se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade laboral da segurada.

O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que estabelece:
"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia"
.

Para a concessão deste benefício, exige-se: (i) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
ii
) consolidação das lesões; (
iii
) existência de sequelas permanentes; e (
iv
) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso em análise, restaram incontroversos os três primeiros requisitos. O acidente de trajeto ocorreu em 14.12.2022, as lesões encontram-se consolidadas desde fevereiro de 2025, e há sequelas permanentes consistentes em limitações funcionais do quadril direito.

A controvérsia reside no quarto requisito: se tais sequelas implicam efetiva redução da capacidade laboral.

O laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório constitui o elemento probatório mais robusto para o deslinde da questão. O
perit
o, após minucioso exame, concluiu que a requerente é
"portadora de sequela de fratura de quadril direito com perda funcional do mesmo moderado, avaliado em 50%"
.

Contudo, o aspecto fundamental da conclusão pericial reside na afirmação categórica de que tal sequela
"não afeta sua atividade laboral"
. O perito foi enfático ao esclarecer que, embora exista perda funcional moderada, esta
"não acarreta limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando"
.

Esta conclusão mostra-se tecnicamente fundamentada, considerando que a apelante exerce função de auxiliar de logística, consistente em atividade administrativa desenvolvida predominantemente na posição sentada e com uso de computador. As limitações de mobilidade do quadril direito, conquanto existentes, não comprometem o desempenho das tarefas inerentes a tal função.

O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela recorrente, estabelece que
"para a concessão de auxílio-acidente, é necessária a existência de sequela que reduza a capacidade de trabalho, independentemente do grau da lesão"
. Observa-se que a tese jurisprudencial não dispensa o requisito da redução da capacidade laborativa, apenas esclarece que esta pode ser mínima.

No presente caso, todavia, a perícia médica foi conclusiva ao afirmar a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitual, circunstância que obsta
a
concessão do benefício pleiteado.

A alegação de que a perda funcional de 50% do quadril necessariamente implica redução laborativa não encontra respaldo na prova técnica produzida. O percentual de perda funcional anatômica não se confunde com incapacidade laborativa, devendo esta ser aferida concretamente em relação às atividades profissionais efetivamente desempenhadas.

As limitações descritas no exame pericial - consistentes em claudicação leve e limitação de elevação da perna direita em 45o - não se mostram incompatíveis com o exercício de atividade administrativa sedentária, conforme fundamentadamente concluído pelo perito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao
art
. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e com a prova dos autos. A perícia médica, realizada por profissional habilitado e sob o contraditório, afastou a existência de redução da capacidade laboral, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade p
or força do deferimento da justiça gratuita na primeira instância
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025